Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702127-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASPAR ALENCAR RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GASPAR ALENCAR RODRIGUES contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0765063-37.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imediata internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI. O agravante informa que conta 61 anos de idade e se encontra internado na UPA de Vicente Pires, com risco de morte. Sustenta que está inscrito no sistema de regulação desde 7.7.2025 e que a falta de fornecimento de leito de UTI implicará em sérios prejuízos à sua saúde e à vida. Acrescenta que foi ajuizada, no mesmo juízo, o processo n. 0752636-08.2025.8.07.0016, onde se pede o fornecimento de tratamento oncológico para o mesmo paciente, contudo o magistrado a quo negou a antecipação dos efeitos da tutela. Assim, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja promovida sua transferência para leito de UTI, sob pena de multa. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não está demonstrado o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo ante a ausência de laudo médico que descreva o alegado risco de morte do agravante. Em verdade, verifica-se que o agravante foi diagnosticado com Carcinoma espinocelular ceratinizante infiltrativo e aguarda avaliação oncológica e radiológica, necessitando de cirurgia de cabeça e pescoço, contudo não informações detalhadas acerca da urgência médica ou que explicitem o risco à vida (ID 241899727 na origem). Ademais, o único relatório médico acostado aos autos, complementado pelas informações da CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CERIH, que esclarece a necessidade de tratamento oncológico e não de terapia intensiva como solicitado pela UPA, fixando a prioridade 4 para a concessão de leito de UTI, que constituem cuidados intermediários, semi-intensivos (ID 242085467), não permitem a pronta intervenção casuística do Poder Judiciário na execução das políticas públicas de saúde. Ressalte-se que o agravante, no processo n. 0752636-08.2025.8.07.0016, postula o fornecimento de consulta em radioterapia e oncologia, o que reforça o argumento da necessidade de esclarecimentos acerca do tratamento indicado. Outrossim, nota-se que não houve o decurso do prazo legal estabelecido na Lei no 12.732/2012 (60 dias para o início do tratamento). Nesse cenário, não obstante mereça cuidados o estado de saúde do agravante e seu inegável sofrimento físico e psíquico, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de internação imediata em leito de UTI, sem elementos mais contundentes à formação de convicção nos estreitos limites da tutela antecipatória. Assim, indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de nova análise caso sobrevenham informações concretas relacionando a necessidade de imediata internação em leito de UTI, que atenda às necessidades do agravante, com o estado de saúde dele, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.